Tribunal: TJPA
Processo: 0803905-27.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803905-27.2016.8.14.0301

APELANTE: MANOEL EDUARDO OLIVEIRA RIBEIRO, LAWRENCE FRANCO MACIEL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Manoel Eduardo Oliveira Ribeiro e Lawrence Franco Maciel contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por reconhecer a existência de coisa julgada material, decorrente de julgamento anterior em mandado de segurança, impossibilitando a rediscussão das nulidades alegadas no Processo Administrativo Disciplinar n.º 023/2000, que culminou na demissão dos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão proferida em mandado de segurança anterior configura coisa julgada material a obstar o prosseguimento da ação anulatória; (ii) estabelecer se fatos supervenientes — como absolvição criminal e decisão judicial em ação coletiva — autorizam a rediscussão do ato administrativo já examinado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação anulatória ajuizada em 2016 reproduz integralmente o mandado de segurança impetrado em 2001, apresentando identidade de partes, causa de pedir e pedido, circunstância que inicialmente configurou litispendência e, após o trânsito em julgado do mandado de segurança, coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC.

O acórdão que julgou o mandado de segurança enfrentou o mérito das alegações de nulidade no PAD, como uso de prova emprestada, cerceamento de defesa e excesso de prazo, tendo concluído pela inexistência de direito líquido e certo, o que configura decisão de mérito com efeitos de coisa julgada.

A jurisprudência do STJ confirma que a denegação da ordem em mandado de segurança por ausência de direito líquido e certo, quando fundado em análise jurídica das teses, impede nova ação com o mesmo objeto (AgInt no AREsp 1.074.799/SP).

A absolvição criminal, por atipicidade da conduta, não afasta a sanção administrativa, pois não nega a existência do fato nem sua autoria, o que, nos termos do art. 182 da Lei Estadual nº 5.810/1994, impede sua repercussão automática na esfera administrativa.

A alegação de nulidade do PAD baseada em decisão proferida em ação coletiva do SINDPOL constitui inovação recursal, não apreciada pelo juízo de primeiro grau, além de ser inaplicável temporalmente ao caso dos agravantes, cujo PAD data do ano 2000.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura coisa julgada material a decisão de mérito proferida em mandado de segurança anterior que analisou as mesmas alegações de nulidade já deduzidas em ação anulatória.

A denegação da segurança por ausência de direito líquido e certo, quando precedida de exame jurídico das teses, impede nova ação com o mesmo pedido.

A absolvição criminal por atipicidade não interfere na validade da sanção administrativa fundada em prova suficiente para caracterizar infração funcional.

Inovações recursais não apreciadas em primeiro grau não podem ser conhecidas em instância superior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 485, V, e 502; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 182.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.074.799/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 23.08.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MANOEL EDUARDO OLIVEIRA RIBEIRO e LAWRENCE FRANCO MACIEL
contra a decisão monocrática de minha lavra (ID 23648891) que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu do Recurso de Apelação por eles manejado, mantendo a sentença do juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém que havia extinto a Ação Anulatória de Ato Administrativo, sem resolução de mérito, em razão da litispendência com o Mandado de Segurança nº 0003577-88.2001.8.14.0000.

A decisão monocrática ora agravada fundamentou-se no fato de que, durante o trâmite do recurso de apelação, o referido mandado de segurança, que possuía as mesmas partes, causa de pedir e pedido, transitou em julgado, de modo que a litispendência inicialmente configurada se convolou em coisa julgada material, tornando a rediscussão da matéria inviável.

Em suas razões (ID 24084223), os Agravantes sustentam, em síntese, o equívoco da decisão monocrática. Argumentam que não há que se falar em litispendência ou coisa julgada, pois a decisão proferida no mandado de segurança teria se limitado a afirmar a inadequação da via eleita para a análise de matéria fática, não adentrando no mérito de todas as nulidades arguidas no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 023/2000.

Aduzem, ainda, a existência de fatos novos que deveriam ser considerados. O primeiro seria a sua absolvição na esfera criminal (Processo nº 0000020-35.1998.8.14.0063), o que, no seu entender, esvaziaria o fundamento da punição administrativa, que se baseou em prova emprestada daquele processo e na imputação de infração penal.

O segundo fato novo seria uma decisão proferida pelo TJPA na Ação nº 0808462-23.2017.8.14.0301, movida pelo SINDPOL, que teria reconhecido a incompetência das comissões processantes da Polícia Civil em período que, segundo eles, abarcaria o seu caso.

Ao final, pugnam pela reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida, que o Agravo seja submetido ao colegiado para que, ao final, seja provido, determinando-se o processamento da apelação e o julgamento de mérito da ação anulatória, com a sua imediata reintegração aos cargos.

Intimado, o Estado do Pará, em contrarrazões (ID 25260151), defendeu a manutenção da decisão monocrática, reiterando a tese de coisa julgada e afirmando que a absolvição criminal não se comunica com a esfera administrativa e que a alegação referente à decisão na ação do SINDPOL configura inovação recursal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio do judicioso parecer do Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho (ID 25843556), opinou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno, por entender que a litispendência e a posterior coisa julgada estão devidamente configuradas, sendo inviável a rediscussão da matéria.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o recolhimento do preparo (ID 24084225, 24084226, 24084227).

A questão central devolvida a esta Turma de Direito Público cinge-se em verificar o acerto da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por reconhecer a existência de coisa julgada material, decorrente de julgamento de mérito em Mandado de Segurança anteriormente impetrado pelos ora Agravantes, inviabilizando o prosseguimento da presente Ação Anulatória.

Após detida análise dos autos e dos argumentos expendidos pelos Agravantes, entendo que a decisão monocrática não merece qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida.

A controvérsia, em sua essência, orbita em torno de um dos pilares da segurança jurídica e da própria função jurisdicional: o instituto da coisa julgada, previsto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Conforme exaustivamente detalhado na decisão agravada, a presente Ação Anulatória, ajuizada em 2016, é uma reprodução fidedigna do Mandado de Segurança nº 0003577-88.2001.8.14.0000, impetrado em 2001.

Como bem apontado pelo Ministério Público, “a partir da análise dos autos, verifica-se que essa ação é uma reprodução idêntica, com mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo objeto, do mandado de segurança que foi ajuizado em 2001”.

A identidade de partes é manifesta, sendo irrelevante a indicação da autoridade coatora no polo passivo do
writ
e do ente público na ação ordinária, pois, como assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o fenômeno da litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas” (AgRg no MS 18.759/DF).

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ANISTIADO POLÍTICO. EFEITOS RETROATIVOS DA REPARAÇÃO ECONÔMICA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

Na presente Ação Mandamental, busca-se o cumprimento integral da Portaria 3.313, de 4.11.2004, que reconheceu a condição de Anistiado Político do Impetrante e concedeu-lhe reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação mensal, permanente e continuada, com efeitos retroativos.

2. Em suas informações, a Autoridade Coatora noticiou que o Militar Anistiado impetrou perante a 28a. Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Janeiro outro Mandado de Segurança, autuado sob número 2008.51.01.015924-9, com o objetivo idêntico ao do presente feito, qual seja, o pagamento integral da reparação econômica decorrente da condição de Anistiado Político, obstado em decorrência da anulação, pela Portaria 1.406/DPMM, do Termo de Adesão 230, assinado no intuito de se perceber o valor retroativo de forma parcelada.
3. No caso, observa-se que, não obstante a diversidade de partes, a causa de pedir e o pedido são idênticos nas referidas Ações Mandamentais, ou seja: a Comissão de Anistia ter julgado procedente o pedido formulado pelo Impetrante, inclusive com o reconhecimento do direito à reparação econômica de caráter indenizatório, que deveria ser paga por prestações mensais e pagamento de valores retroativos, sendo este último descumprido (causa de pedir); e o pagamento dos valores retroativos fixados na Portaria concessiva da Anistia (pedido).

4. O acolhimento do pedido no bojo do presente mandamus para o pagamento dos valores retroativos relacionados à reparação econômica poderá acarretar pagamento em duplicidade na hipótese da eventual concessão da segurança naquela outra ação em curso perante a Justiça Federal de primeira instância.

5. Ressalte-se que o fenômeno da litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas; em um pedido mandamental, a autoridade administrativa, e, no outro, a própria entidade de Direito Público.

6. Em casos análogos, esta Corte Superior firmou orientação de que, configurada a litispendência, impõe-se a denegação da segurança, para extinguir o feito sem resolução de mérito, a teor do art. 6o., § 5o. da Lei 12.016/09 c/c 267, inc. V do CPC. Precedentes: AgRg no MS 18.286/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 21.8.2014; AgRg no MS 18.287/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 15.4.2013; MS 19.095/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 2.6.2015.

7. Agravo Regimental de ORLANDO LEANDRO DE OLIVEIRA desprovido.

(AgRg no MS
18759
/ DF - Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - DJe 10/05/2016).

A causa de pedir, em ambas as ações, é a mesma: a suposta existência de nulidades no Processo Administrativo Disciplinar nº 023/2000, que culminou na demissão dos Agravantes. As alegações de cerceamento de defesa, uso indevido de prova emprestada, não individualização das condutas, excesso de prazo e falta de provas são o exato substrato fático-jurídico tanto da ação mandamental quanto da ação ordinária.

O pedido, por conseguinte, é idêntico: a anulação do ato administrativo de demissão e a consequente reintegração dos Agravantes aos quadros da Polícia Civil do Estado do Pará.

Quando a presente ação foi ajuizada, em 01/11/2016, o Mandado de Segurança ainda estava em curso, pendente de recursos. Portanto, a sentença de primeiro grau, ao extinguir o feito por litispendência, agiu com irretocável acerto, aplicando o disposto no art. 485, V, do CPC.

Ocorre que, no decorrer da tramitação deste apelo, a prestação jurisdicional no mandado de segurança se exauriu, com o trânsito em julgado certificado pelo Superior Tribunal de Justiça em 22 de fevereiro de 2024. Assim, o óbice processual da litispendência convolou-se em seu grau máximo, a coisa julgada material, tornando a matéria imutável e indiscutível, nos exatos termos do art. 502 do CPC.

A tese central dos Agravantes, de que o Mandado de Segurança não teria adentrado no mérito, não se sustenta. Uma análise da ementa e do corpo do Acórdão nº 163.733 revela que o Tribunal Pleno, embora tenha ressaltado a impossibilidade de reexame fático-probatório em sede de
writ
, analisou, ponto a ponto, as alegações de nulidade jurídica do PAD.

Aquele acórdão expressamente se manifestou sobre a legalidade do uso da prova emprestada, sobre a suficiência da descrição dos fatos na portaria inaugural, sobre a inexistência de nulidade por excesso de prazo e sobre o respeito ao contraditório e à ampla defesa, concluindo, ao final, pela ausência de direito líquido e certo a ser amparado.

A denegação da segurança por ausência de direito líquido e certo, quando o órgão julgador efetivamente analisa as teses jurídicas apresentadas pelo impetrante, constitui, inequivocamente, uma decisão de mérito.

Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "a denegação da ordem em mandado de segurança anteriormente impetrado pela parte agravante, em razão da ausência de direito líquido e certo, negando expressamente o direito da parte impetrante, impossibilita o ajuizamento posterior de ação ordinária na qual se busca a mesma pretensão" (AgInt no AREsp n. 1.074.799/SP):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO. ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PROVIMENTO NEGADO.

1. A denegação da ordem em mandado de segurança anteriormente impetrado pela parte agravante, em razão da ausência de direito líquido e certo, negando expressamente o direito da parte impetrante, impossibilita o ajuizamento posterior de ação ordinária na qual se busca a mesma pretensão.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp
1074799
/ SP - Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES - DJe 23/08/2024).

Portanto, a tentativa dos Agravantes de caracterizar a decisão do
mandamus
como meramente processual para, assim, abrir as portas para esta ação ordinária, é uma manobra que não encontra respaldo na realidade dos autos nem na jurisprudência pátria.

No que tange aos "fatos novos" arguidos, estes também não são capazes de infirmar a correção da decisão agravada.

Primeiramente, a absolvição na esfera criminal.

Como já mencionado, a independência das instâncias é a regra em nosso ordenamento.

A responsabilidade administrativa de um servidor é apurada com base em critérios e
standards
probatórios distintos dos exigidos na esfera penal. A comunicação entre as esferas é excepcionalíssima, ocorrendo apenas quando a sentença penal nega categoricamente a existência do fato ou a sua autoria (art. 182 da Lei Estadual nº 5.810/94).

No caso, a absolvição, conforme alegado pelos próprios Agravantes, se deu por atipicidade da conduta, o que não se enquadra nas exceções legais e, portanto, não possui o condão de desconstituir a sanção administrativa aplicada com base em um conjunto probatório que, para a Administração, foi suficiente para comprovar a falta funcional.

Em segundo lugar, a alegação de nulidade do PAD com base na decisão proferida na ação coletiva do SINDPOL (Ação nº 0808462-23.2017.8.14.0301) é manifestamente improcedente e processualmente inviável.

Trata-se de clara e inadmissível inovação recursal, pois tal tese não foi ventilada na petição inicial e, por isso, não foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, o que impede seu conhecimento nesta instância, sob pena de supressão de instância.

Ademais, como bem pontuado pelo Estado do Pará, o PAD que resultou na demissão dos Agravantes é do ano 2000, muito anterior ao período alcançado pela decisão na ação do sindicato, que se limitou aos cinco anos anteriores ao seu ajuizamento em 2017. A ressalva contida naquele acórdão em favor das ações individuais já ajuizadas não socorre os Agravantes, pois a presente ação está obstada pela coisa julgada.

O que se percebe, em última análise, é uma insistente tentativa de utilizar o Poder Judiciário como uma instância revisora perene, buscando reabrir uma discussão já exaurida e decidida de forma definitiva por este próprio Tribunal e pelas Cortes Superiores.

A coisa julgada material, como dito na decisão agravada, é de respeito obrigatório e visa garantir a estabilidade das relações jurídicas e a previsibilidade, pilares do Estado de Direito. Permitir o prosseguimento desta ação seria negar vigência a uma decisão judicial transitada em julgado, gerando insegurança e desprestigiando a própria função jurisdicional.

Os Agravantes tiveram ampla oportunidade de defesa, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, percorrendo todas as instâncias e utilizando todos os recursos cabíveis. A decisão final, embora desfavorável aos seus interesses, foi proferida e tornou-se imutável.

A presente ação, portanto, nada mais é do que uma tentativa de contornar o resultado desfavorável obtido na via mandamental, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico em razão da coisa julgada. A decisão monocrática, ao não conhecer da apelação por manifesta inadmissibilidade, aplicou corretamente o direito e prestigiou a segurança jurídica.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço do Agravo Interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/09/2025